Tribunal: TJDFT
Processo: 0736502-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736502-85.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705997-69.2024.8.07.0014 AGRAVANTE: TOTVS S.A. AGRAVADO: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA, DEBORA CRISTINE SARKIS VERANO DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual ausência de dialeticidade recursal e possível supressão de instância, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que os documentos (ID Num. 63526426 e 63526427), que alegadamente comprovam que o sistema está ativo e que há débitos pendentes da agravada para com a agravante não foram submetidos ao Juízo a quo. Ademais, a decisão agravada, em seu último parágrafo, condicionou a manutenção da tutela de urgência ao pagamento regular do serviço. Feitos estes esclarecimentos, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora